Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMOBILIÁRIA. PENHORA. VALORES. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO CLIENTES E FUNCIONÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. CAPITAL DE GIRO. ATIVIDADES EMPRESARIAIS. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a execução deva ser efetivada de forma menos grave para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que a demanda executória se realiza primordialmente no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15).
2. À míngua de documentos que comprovem que o montante constrito via Sisbajud pode comprometer o desempenho das atividades empresariais da pessoa jurídica, ou que se destina ao pagamento da folha salarial ou aos proprietários dos imóveis que administra, a manutenção da penhora de valores em conta da pessoa jurídica é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.